Tribunal: STF
Processo: Ext 1293
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-11
Data de publicação: 2013-06-11

Ementa:
Ementa: Direito Internacional Público. Extradição. República Federal da Alemanha. Código Bustamante – derrogação. “Fraude”. Crime tipificado no Brasil como estelionato (art. 171 do Código Penal). Dupla tipicidade. Ausência de prescrição em ambos os ordenamentos jurídicos. Promessa de reciprocidade. Eficácia. Presunção iuris tantum. Insuficiência documental. Inocorrência. Detração do tempo de cumprimento de prisão preventiva no Brasil. Crime sem conotação política. Extradição Deferida.



    1. O art. 365, 1, da Convenção de Direito Internacional Privado dos Estados Americanos, de 20/02/1928 – Código Bustamante -, que prevê cognição ampla dos elementos probatórios relacionados ao crime e justificadores do pedido de extradição, restou derrogado pela Lei n. 6.815/80 – Estatuto do Estrangeiro (EXT 662/PERU, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJ de 30/05/2997), à luz do princípio da especialidade e do critério cronológico lex posteriori derrogat priori, descabendo, por isso, invocá-lo como aplicável à espécie. Descabida, pour cause, a exigência de apresentação de provas documentais dos fatos supostamente ilícitos imputados ao extraditando, porquanto não compete a esta Corte examiná-las para concluir por sua inocência; vale dizer, em matéria de extradição, o Supremo Tribunal Federal não deve imiscuir-se no mérito do que decidido por uma Corte estrangeira, que é projeção da soberania estatal, um dos fundamentos do Estado democrático de direito, pelo qual a República Federal da Alemanha também é caracterizada.



    2. O processo de extradição, tal como delineado no Estatuto do Estrangeiro, é norteado pela contenciosidade limitada - § 1º do art. 85 da Lei n. 6.815/80, verbis: § 1º A defesa versará sobre a identidade da pessoa reclamada, defeito de forma dos documentos apresentados ou ilegalidade da extradição.



    3. A cognição plena dos elementos de prova em sede de extradição resta impossibilitada, devendo ser consideradas aquelas aferidas pelo juízo alienígena quanto a este tópico específico. Não obstante, o ordenamento pátrio predica no art. 29 do Código Penal que “Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”. 



    4. A autoria indireta alegada resta inadmissível, haja vista que os fatos narrados no mandado de detenção apontam o extraditando e os corréus como responsáveis pelo engendramento e execução de um projeto criminoso com o objetivo de auferir vantagem econômica indevida. Deveras, é emblemática a afirmação, no mandado de detenção, de que os investidores foram convencidos, através de experiências manipuladas pelo extraditando e pelos corréus, da funcionalidade das invenções do réu, que “... recebeu para estes projectos pelo menos 530.000,00 euros da GSDI”. Têm-se aí, sem dúvida, todos os elementos da essentialia delicti do estelionato e seus autores, e não apenas uma autoria indireta.



    5. O art. 76 da Lei nº 6.815/80 dispõe que: “A extradição poderá ser concedida quando o governo requerente se fundamentar em tratado, ou quando prometer ao Brasil a reciprocidade.”; por isso que a alegação de ineficácia da promessa de reciprocidade não colhe procedência, sobretudo em razão da presunção iuris tantum que norteia a boa-fé nas relações internacionais, aliada à inexistência de comprovação de descumprimento de compromisso anterior.



    6. Os requisitos legais para o deferimento do pedido de extradição são extraídos por interpretação a contrario sensu do art. 77 da Lei nº 6.815/80, vale dizer, defere-se o pleito se o caso sub judice não se enquadrar em nenhum dos incisos do referido dispositivo e restarem observadas as disposições do tratado específico.



    7. In casu, os fatos supostamente delituosos imputados ao extraditando consubstanciam fraude consistente em ludibriar investidores, ao convencê-los, mediante a manipulação de softwares, da eficiência de determinada tecnologia destinada ao serviço de segurança bancária, culminando com o recebimento de vantagens ilícitas entre outubro de 2006 e abril de 2009.



    8. O crime de fraude tipificado na lei alemã tem correspondente no art. 171 do Código Penal pátrio, estando, por essa razão, satisfeito o requisito da dupla tipicidade.



    9. O crime não prescreveu segundo a lei alemã nem no tange à lei brasileira, conforme percucientemente demonstrado no parecer ministerial, verbis: “À luz da legislação alemã, o prazo de prescrição desse delito é de 5 (cinco) anos, contados a partir da sua consumação (art. 78, 3, 4º – fl. 17). O período a ser levado em consideração é a data correspondente ao pagamento efetuado pelos investidores: outubro de 2006 e abril de 2009 (fl. 29). Na espécie, incidiram as respectivas causas interruptivas, que forçam o recomeço do cômputo do lapso prescricional (art. 78c, 12º, (3) – fls. 17/18): 1 proposta de ação pública pela Procuradoria de Dresden em 17/09/2010 (art. 78C, 6º – fl. 14); 2) ordem de detenção em 14/122011 (art. 78C, 5º – fls. 17/27); e 3) sentença proferida em 10/02/2012 (art. 78C, 9º – fls. 14/17). Como se vê, ainda que se levem em conta os fatos ocorridos no ano de 2006, não há que se falar em consumação do prazo prescricional entre os marcos interruptivos até a presente data.



    Noutro giro, para fins de cômputo do prazo prescricional, segundo o ordenamento jurídico pátrio, deve-se levar em consideração a pena cominada na sentença penal proferida (4 anos e 5 meses – fl. 14), de modo que, a teor do art. 109, inciso III, c/c o art. 110, § 1º do Código Penal, o prazo prescricional será de 12 (doze) anos. Mesmo considerando a não ocorrência de nenhum marco interruptivo e suspensivo do prazo prescricional, o que não é a hipótese dos autos – a prolação de sentença condenatória interrompe o curso do lapso prescricional (art. 117, IV do Código Penal) -, percebe-se que não houve a prescrição da pretensão punitiva do delito em estudo à luz da lei brasileira”.



    10. O delito não tem conotação política.



    11. É cediço que o Estado requerente deverá firmar o compromisso de detrair da pena o tempo em que o extraditando esteve preso preventivamente no território brasileiro para fins de extradição (Ext 1211/REPÚBLICA PORTUGUESA, rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, DJ de 24/3/2011; Ext 1214/EUA, rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, DJ 6/5/2011; Ext 1226/Reino da Espanha, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ de 1/9/2011); aliás, como previsto na promessa de reciprocidade.



    12. Pedido de extradição deferido.